Tribunal: TJMT
Processo: 1017954-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1017954-64.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1014173-47.2016.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução Fiscal n. 1014173-47.2016.811.0041, que acolheu impugnação do valor da causa, determinando a retificação do valor atribuído pela autora.
Em síntese, argumenta a Agravante que o objetivo da ação de base é a comprovação de que cumpriu com todos os requisitos listados na legislação que regulamenta os benefícios oferecidos pelo Estado de Mato Grosso para os eventos da Copa do Mundo.
Acentua que não se pretende a análise do mérito dos débitos, mas sim os aspectos fáticos e jurídicos que deram ensejo ao indeferimento do pedido de conversão de débitos tributários em investimentos em infraestrutura.
Sublinha que a ação, tem natureza meramente declaratória.
Alternativamente, pleiteia a adequação do valor da causa, considerando os investimentos que o deveria fazer no montante de R$72.000.000,00 (setenta e dois milhões reais).
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há probabilidade do direito invocado, uma vez que, nas ações declaratórias, o valor da causa deve ser fixado de acordo com o proveito econômico.
Com efeito, como bem ressaltado na decisão recorrida, “no caso vertente, pela leitura dos pedidos esposados na exordial, fica evidente que além do pedido de declaração de nulidade de decisão administrativa, pretende a requerente que o Poder Judiciário extinga os créditos tributários relacionados ao pedido, ou, subsidiariamente, condene o requerido a restituir os valores investidos, sendo certo que em caso de provimento judicial pela procedência de algum dos pleitos, haverá efeitos diretos e benéficos no patrimônio na autora.”
Desta feita, embora seja uma ação declaratória, há um proveito econômico a ser obtido, com o reconhecimento ou não da nulidade da decisão administrativa questionada.
Nesse sentido tem se manifestado os tribunais pátrios:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS - VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO. EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS -- VALOR DA CAUSA - CORRESPONDÊNCIA - PROVEITO ECONÔMICO - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do art. 258, do CPC, o valor atribuído à causa deve corresponder ao benefício econômico perseguido pelo autor, ou seja, a vantagem financeira ou patrimonial que se almeja obter com a demanda. Em se tratando de ação declaratória que se discute a validade ou existência de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder ao contrato, consoante o art. 259, V, do CPC. Nos casos de indenização por danos morais, tendo indicado na peça inicial quantia certa que pretende receber, o valor da causa será equivalente ao interesse econômico pela parte pretendido. Consoante art. 259, III, do CPC, havendo cumulação de pedidos o valor da causa corresponderá à soma dos valores de todos eles.” (TJ-MG - AI: 10525140000452001 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 22/02/0015, Data de Publicação: 09/03/2015)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ATO JUDICIAL IMPUGNADO. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. Atribuição do valor de R$ 157.104.570,30. Conteúdo econômico imediato. Pretensão de declaração de ilegalidade do ato administrativo que determinou as glosas das contas apresentadas pelo município. Identificação do proveito e do conteúdo econômico da causa. Manutenção do ato judicial que rejeito a impugnação ao valor da causa. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.” (TJ-SP - AI: 20308112120148260000 SP 2030811-21.2014.8.26.0000, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 19/03/2014, 9a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 20/03/2014)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA - VALOR DO ACORDO CUJA ANULAÇÃO SE PLEITEIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA - VALOR DO ACORDO CUJA ANULAÇÃO SE PLEITEIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA - VALOR DO ACORDO CUJA ANULAÇÃO SE PLEITEIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE -- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - BENEFÍCIO ECONÔMICO DA PARTE AUTORA - VALOR DO ACORDO CUJA ANULAÇÃO SE PLEITEIA. Pugnando a parte autora pela declaração da nulidade de acordo homologado judicialmente, o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico a ser obtido através da tutela jurisdicional, no caso, o montante do acordo, nos termos do art. 259, V, CPC.” (TJ-MG - AI: 10024151495504001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 16/12/2015, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/01/2016)
Também nesse sentido é o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Com efeito, o entendimento consagrado no acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o valor dado à causa deve ser fixado de acordo com o conteúdo econômico a ser obtido no feito, conforme disposto nos arts. 258 e 259 do Código de Processo Civil (AgRg no REsp. 1.338.053/DF, Rel. Min. MARCO BUZZI, DJe 1.4.2014). Precedentes: REsp. 1.296.728/MG, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 27.2.2012; AgRg no AREsp. 162.074/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 18.6.2012. 2. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem é categórico ao afirmar que o valor pretendido pela Fazenda Nacional é posterior à propositura da própria ação anulatória. Alterar tal premissa implica em revolvimento fático-probatório dos autos, providência vedada na esfera do Recurso Especial. 3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no REsp: 1445635 AL 2014/0070715-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 13/03/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018)
Dessa forma, num juízo de cognição não exauriente, não trouxe o Recorrente elementos suficientes para infirmar a decisão recorrida.
Constata-se, assim, a ausência do fumus boni iuris, sendo desnecessária manifestação sobre a presença ou não do periculum in mora.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora